Tribunal: STF
Processo: HC 185216
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Átila Jorge Ferreria dos Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 546.329-AgR/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU JÁ PRONUNCIADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSTATA A OCORRÊNCIA DE ATRASOS PROVOCADOS PELA DEFESA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento de que pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos moldes cristalizados na Súmula n. 21/STJ. No entanto, esta Corte Superior admite certa relativização do rigor do referido enunciado quando demonstrada patente morosidade na tramitação do feito após a pronúncia, sem que se possa divisar um motivo justificado. 2. No caso, o ora agravante foi preso preventivamente em 25/11/2017 e pronunciado em 9/5/2018, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal. O Recurso em Sentido Estrito aportou no TJ/SP em 5/9/2019, foi distribuído em 13/9/2019, foi dada vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, e estão conclusos com o Relator para estudo do caso desde 18/10/2019. 3. Verifica-se que a prisão cautelar do paciente estende-se em razão da complexidade do feito, em que se apura a prática de crime de extrema gravidade, bem como em decorrência de atrasos provocados pela própria defesa, que ensejaram, inclusive, a destituição, pelo Juízo, do advogado que representava o réu à época, com aplicação de multa e determinação de comunicação ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil; atraindo a aplicação da Súmula n. 64/STJ: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, reforçando a recomendação ao Tribunal de origem, para que promova maior celeridade ao julgamento do recurso em sentido estrito.”
    A Defensoria alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo da prisão preventiva e requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte no sentido de que “fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia” (HC 118.065/SP, de minha relatoria).
    Ademais, o entendimento do STF é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, verbis:
     "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMORA DE QUASE UM ANO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELAS DEFESAS. RÉUS PRONUNCIADOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I – As informações prestadas pelo juízo processante revelam que a eventual dilação dos prazos processuais não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que os advogados constituídos pelos réus também contribuíram para o atraso no desenrolar do feito. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. III – Segundo o entendimento desta Corte, fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. IV – Ordem denegada, com recomendação de que o juízo processante envide esforços no sentido de realizar, o mais breve possível, o julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri" (HC 118.065/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator